Tribunal: TJDFT
Processo: 0732196-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0732196-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIND.TRAB.E PROF. TELEC. OPER. SIST. TV ASSIN. TV A CABO E TRAB. EM GERAL SIST.TELEF. MOVEL EST. AMAZONAS AGRAVADO: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão do processo. O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada não levou em consideração a existência de saldo remanescente em favor de 19 substituídos e a existência de honorários de execução arbitrados e fixados em decisões preclusas, os quais não foram recebidos pelos advogados credores quando do levantamento das quantias recebidas pelo Sindicato nos dois alvarás expedidos no processo. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinado o reenvio dos autos a Contadoria Judicial para verificação de saldo residual em favor dos 19 substituídos e dos honorários de execução em favor dos advogados do Sindicato. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão de ID 93706978 do processo originário (proferida em 01/07/2021), o d. Juízo a quo já havia definido que não seriam mais admitidas impugnações à lista de credores e o sindicato agravante não se opôs a ela, in verbis: “(...) não serão mais admitidas impugnações à lista, no intuito de excluir credores, com base em documentos que a executada tardou em apresentar, apesar de todos os prazos concedidos e a indicação específica dos documentos faltantes, sob pena de se acobertar o exercício abusivo do direito de defesa. Remetam-se os autos à zelosa Contadoria para elaboração dos cálculos referentes às pessoas listadas a seguir, atualizando a dívida até a data do depósito (13/11/13): (...)” Assim, elaborados os cálculos com base na listagem constante dessa decisão, o sindicato com eles concordou, conforme manifestação de ID 97789343 do processo originário, in verbis: “(...) a r. decisão, de ID 93706978, rejeitou a impugnação da TELOS e determinou que a contadoria judicial elaborasse os cálculos para a listagem dos substituídos enumerados na mencionada decisão diante da preclusão das decisões proferidas no processo. A contadoria judicial, por sua vez, apresentou os cálculos, de ID 96569357, atestando que os cálculos da condenação seriam de R$ 530.096,78 atualizados até 13/11/2013: (...) Vale ressaltar que os honorários de execução de R$ 48.170,67, atualizados até 13/11/2013, ainda não foram levantados pelos Advogados credores de direito. Por fim, os cálculos da contadoria judicial não merecem reparos conforme parecer pericial em anexo. EX FACTIS, o Sindicato requer que Vossa Excelência se digne a homologar os cálculos do perito judicial, de ID 96569357, de R$ 530.096,78, para 13/11/2013, a teor do artigo 524, §2o do CPC. (...)” Portanto, não haveria mais que se falar em inclusão de substituídos. Já em relação aos honorários não levantados, ao que consta, a decisão agravada não tratou dessa verba, tendo apenas afirmado que todo o valor depositado foi levantado (R$ 1.091.555,29), que corresponde ao somatório dos alvarás de R$ 377.435,86 e R$ 714.119,43 (ID 35595239 e 35595385 do processo originário). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator